Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CIRCUNSTÂNCIAS. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILÍCITA. CONDUTA IMPRUDENTE. REINCIDÊNCIA. LAPSO DE CINCO ANOS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, ainda que diante das circunstâncias presentes, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da res furtiva em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. Não transcorrido o prazo de cinco anos entre a extinção da pena, que pode ocorrer pelo cumprimento, e o novo fato, não incide o período depurador, de modo que resta caracterizada a reincidência, a ser considerada para os fins legais.
3. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.